Tribunal: TJES
Processo: 5016362-88.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016362-88.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO DALPIERO DE FREITAS
RECORRIDO: LOJAS RENNER S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de recurso em que o recorrente (ID 3700721), requer a reforma da sentença, quanto aos danos morais, ao argumento de que teve o nome negativado, por dívida que desconhecia e cobrada indevidamente. Informa que mesmo após a determinação do Juízo
a quo,
o seu nome permanece negativado, como se observa nos extratos de ID 3700722 e 3700723.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedentes em parte os pedidos autorais, ID 3700716, apenas para a determinar o cancelamento do débito R$ 722,59.

Irresignado, o autor (ID 3700731), suscitou a reforma da r. Sentença, alegando a existência de obrigação de indenizar, visto que que a cobrança e negativação de seu nome configuram atos ilícitos capazes de ofender a sua honra perante o mercado de consumo.

Observa-se que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, razão pelo qual a facilitação da defesa dos direitos da Recorrente é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, ante a sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações.

Ainda, em que pese o argumento de que houve o cumprimento da obrigação Em ID 3700724, por parte da recorrida, nota-se pelos extratos anexados ao recurso que o nome do Recorrente foi inscrito de forma indevida no Serasa, com base em valor tido como indevido pelo Juízo
a quo
, o que por consectário lógico leva a inscrição também indevida.

Pelos motivos expostos, resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, pela indevida negativação de seu nome e sua permanência junto ao SPC/SERASA por fato de responsabilidade do Recorrente.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUMARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.) (grifos nossos)

Na hipótese vertente, considerando a difícil e longa situação enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços da requerida, que postergou, injustificadamente a solução administrativa da questão, estabeleço o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo suficiente para compensar o Recorrente pelo abalo sofrido e, ainda, como reprimenda a ré pelo descaso com que tratou a situação vivenciada pelo autor.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para julgar procedente o pedido de indenização em danos morais, fixando o
quantum
em R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com juros e correção monetária a partir desta data.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.